Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO. LOCADORA. SERVIÇOS PÚBLICOS FOMENTADOS AO LOCATÁRIO. MORA. INSCRIÇÃO DO NOME DA LOCADORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM BASE NOS DÉBITOS ORIGINÁRIOS DOS SERVIÇOS FRUÍDOS PELO LOCATÁRIO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO DO DÉBITO E ADMISSÃO DO ILÍCITO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA ESFERA ÍNTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE FIXADO. ESFERA ÍNTIMA. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. AFETAÇÃO À CREDIBILIDADE, TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EVITAÇÃO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO RÉU. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE AO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada mediante simples alegações indiciárias se não foram lastreadas nem são aptas a infirmarem a legitimidade do firmado pelo beneficiário da benesse (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
2. Diante do inadimplemento reconhecido, que sequer ingressara como matéria controvertida, posto que o réu confessara não ter realizado os pagamentos de sua responsabilidade dos quais germinaram a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sobressai indene de dúvidas que incorrera na prática de ato-fato ilícito, e porque causara dano às esferas patrimonial e íntima da autora, deve compensá-la pelo havido, sofrendo a injunção das condenações por danos morais e materiais do fato decorrentes por terem se aperfeiçoado os pressupostos necessários à germinação da responsabilidade civil (CPC, arts. 186 e 927).
3. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.